Tribunal: TJSP
Processo: 2094088-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2094088-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é impetrante ÉRICA
RODRIGUES ZANDONÁ e Paciente DIEGO LUIS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094088-98.2020.8.26.0000 -Voto no 36140
2
“Habeas Corpus” no 2094088-98.2020.8.26.0000
Impetrante: ÉRICA RODRIGUES ZANDONÁ
Paciente: DIEGO LUÍS DOS SANTOS
Primeira Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista - SP
Voto no 36.140
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por Érica
Rodrigues Zandoná a favor do paciente Diego Luís dos Santos, preso em
flagrante delito por crime de furto qualificado, insurgindo-se contra despacho
que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva.
Afirma
a
impetrante
não
estar
suficientemente
fundamentada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão
preventiva do paciente, sendo que a manutenção de sua custódia vem
acarretando a ele grave constrangimento ilegal.
A liminar pleiteada foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade apontada
como coatora.
A Procuradora de Justiça opinou pela denegação da
ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de
julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094088-98.2020.8.26.0000 -Voto no 36140
3
O paciente foi denunciado como incurso no artigo 155, §
4o, incisos I e IV, do Código Penal, tendo sido preso em flagrante delito em
25 de dezembro de 2019.
Não há constrangimento ilegal algum no despacho que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Verificada
a existência da materialidade e indícios de autoria, a Magistrada de primeiro
grau manteve sua custódia visando à garantia da ordem pública, para
conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal, não havendo
que se falar em falta de fundamentação da decisão ora atacada.
Estamos diante de delito grave, de grande repulsa social,
de modo a justificar a manutenção de sua custódia, para garantia da ordem
pública.
“A alegação de que furto tentado não pode ser
considerado grave não tem o condão de abalar o decreto de prisão
preventiva, se evidenciada a disposição do réu em frustrar a aplicação da lei
penal” (RT 762/560).
Há nos autos indícios suficientes de que tenha o paciente
praticado o crime que lhe está sendo imputado, ressaltando-se ter sido preso
em flagrante delito.
Ademais, o paciente é reincidente e portador de maus
antecedentes, demonstrando possuir conduta antissocial, de modo a justificar
a manutenção de sua custódia, nos termos do art. 312 do Código de Processo
Penal.
“Para garantia da ordem pública, visará o magistrado,
ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer
delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou
porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (JTACRESP 42/58).
Além do mais, a não concessão ao paciente da liberdade
não fere o princípio da presunção de inocência, contrariamente ao alegado
pela impetrante, pois tal presunção refere-se tão somente ao reconhecimento
definitivo da responsabilidade criminal do agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094088-98.2020.8.26.0000 -Voto no 36140
4
“Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de
liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de
inocência consagrada no inc. LXII do art. 5o, da CF. Esta também ressalva
expressamente 'a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade
judiciária competente' (inc. LXI) e, em dispositivo auto-aplicável, a
inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323,
V, do CPP” (RT 649/275).
Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição da
prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
Todo o mais alegado constitui de matéria de mérito, que
depende de profunda análise da prova produzida e será objeto do julgamento
pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença.
Desta forma, DENEGO o pedido de “Habeas Corpus”
impetrado a favor do paciente Diego Luís dos Santos.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica